Tribunal: TJSP
Processo: 4003980-18.2013.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4003980-18.2013.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA, FERNANDO ANTONIO SIMOES e DENYS MARC
FERREZ, são embargados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e JOSÉ SOARES VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29134
EDEC.No: 4003980-18.2013.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
EBDO. : JOSÉ SOARES VIEIRA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (JUSTIÇA
GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento
Embargos rejeitados.

A
embargante
afirma,
para
fins
de
prequestionamento e atribuição de efeitos modificativos,
que o acórdão de fls. 927/935 está fundamentado em
premissa equivocada, pois deixou de considerar que o
capital segurado deverá ser atualizado a partir do
início da vigência da apólice e que a seguradora deverá
arcar com os juros de mora desde a sua citação, conforme
inteligência do art. 772 do Código Civil, o que
impactará na liquidação dos valores em eventual fase de
cumprimento de sentença. Requer, ainda, que esta C.
Câmara indique as razões pelas quais considera que o
acórdão não violou o quanto disposto nos arts. 884 e 944
do mesmo diploma legal.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Todavia, no caso em tela, diante do argumentado
pela embargante, não se constatam quaisquer dos defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima mencionados, estando a sua irresignação ligada ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
de
modo
que
inexiste motivo para haver pronunciamento de integração.
Insta salientar que os embargos de declaração
não são meio idôneo para debates, revisão de tese
jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator